Tribunal: TJES
Processo: 5003231-78.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003231-78.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: IARA MONTEIRO MOREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003231-78.2020.8.08.0024

RECTE.:

BANCO BMG S/A

RECDA.: IARA MONTEIRO MOREIRA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. PERENIZAÇÃO DA DÍVIDA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

A Requerente afirma que realizou empréstimo consignado junto ao Requerido, para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário. Aduz que, após diversos descontos, descobriu que o contrato se referia a um cartão de crédito consignado. Entende que já pagou mais do que o devido no empréstimo consignado, sendo que os descontos atinentes ao cartão nunca cessaram.

Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, com a restituição em dobro de todos valores descontados desde o início da relação contratual (R$ 16.020,28 e descontos vincendos). Subsidiariamente, requer a declaração de quitação do contrato até o valor dado como empréstimo, descontando o que já foi pago e restituindo o que foi pago a maior. Ainda, pede indenização de danos morais de R$ 10.000,00.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida Banco BMG S/A

A revelia do Requerido foi decretada na decisão de id. nº 4833127, sem comparecimento posterior aos autos para a apresentação de defesa.

Em sede de Recurso Inominado o requerido suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a
(I)
regularidade da contratação: autora aderiu ao “cartão de crédito consignado” em 10/08/2015, esclarecendo que o pagamento mínimo do cartão é descontado no contra-cheque, e o restante do saldo devedor é cobrado mediante fatura mensal avulsa emitida ao cliente;
(II)
exercício regular de direito;
(III)
impossibilidade de cancelamento do contrato; e
(IV)
inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença com improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 4.652,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais) a ser pago em 57 parcelas de R$ 140,09 (cento e quarenta reais e nove centavos), com incidência de juros de 2,08% ao mês, totalizando R$ 7.985,13 (sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos);

b) DECLARO que o contrato mencionado no item “a” já se encontra integralmente quitado, tendo sido efetuado o pagamento total de R$ 8.010,17 (oito mil e dez reais e dezessete centavos) pela autora;

c) CONDENO o BANCO BMG S/A a pagar a IARA MONTEIRO MOREIRA:

c.1) o valor de R$ 50,08 a título restituição em dobro do valor pago em excesso, com correção monetária, desde a data do desconto indevido (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

c.2) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), por se tratar de responsabilidade contratual (STJ – AgInt no AREsp 1547153/SC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

d) DETERMINO ao BANCO BMG S/A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos
”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, faz-se necessário reconhecer como correta a alegação do recorrente no sentido de que a revelia foi decretada sem que fosse observado o prazo de 15 dias para apresentação da defesa. Nota-se que o aviso de recebimento foi juntado aos autos em 02/10/2020, enquanto a decisão que decretou a revelia foi proferida em 05/10/2020, apenas 3 dias depois.

Não obstante, ainda que se reconheça o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença, a análise de todos os argumentos e documentos colacionados aos autos em sede recursal não leva a outra conclusão que não seja a mesma procedência parcial do pedido, nos exatos termos declarados na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Diante disso, por compartilhar do mesmo entendimento do juízo
a quo
, ainda que ciente dos argumentos da defesa, não vislumbro prejuízo que justifique a declaração de nulidade.

É que, tendo a parte autora afirmado que contratou um empréstimo consignado simples, a conduta da ré em impor a modalidade da operação para “cartão de crédito consignado” viola as mais basilares normas consumeristas. Isto porque fazia com que fosse descontado na folha de pagamento da autora tão somente o valor mínimo, sem, contudo, realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal, hipótese de vício de consentimento quanto a modalidade do contrato. Verifica-se que a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do CDC.

Ademais, não vislumbro ter o demandado, fornecedor de produtos/serviços, informado de forma clara, adequada e ostensiva à autora, pessoa idosa, acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (evento nº 14.3) nenhuma cláusula chamando a atenção, seja com letras garrafais ou em negrito, que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada da requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Não se desincumbiu a requerida de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, aliado a sua idade avançada, que possuía a legítima pretensão de contratar o empréstimo consignado, sendo, porém, ludibriado quanto à operação realizada, nova modalidade que eterniza a dívida do consumidor para com o Banco.

Dessa forma, tenho, pois, por demonstrado o ato ilícito, consistente na pactuação de empréstimo em modalidade diversa da pretendida por notória má-fé do requerido, constituindo um contrato viciado, em razão da patente falha na prestação do serviço pelo demandado.

Assim, verifico incontroverso a ilegalidade do contrato de cartão de crédito consignado, fazendo
jus
ao ressarcimento do valor pago a mais da dívida como se empréstimo consignado fosse, isto é, como se o contrato regesse pelas cláusulas do empréstimo consignado comum.

O
dano moral
, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que poderia facilmente ter sido evitado, faz o consumidor se sentir, por vezes, impotente diante do descaso da requerida, a qual, por aparente má-fé, impõe ao consumidor uma modalidade de contrato semelhante ao empréstimo consignado comum que eterniza a dívida, já que o saldo devedor principal não é pago, precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional.

Entendo que qualquer pessoa que passe pela situação noticiada nos autos, sentindo-se ludibriada, sofre dano moral passível de reparação.

Deveria a requerida agir com o máximo de cautela ao realizar suas transações a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela, uma vez que cabe a ela verificar de forma pormenorizada a real pretensão do consumidor, prestando clara e ostensiva informação, antes de firmar qualquer negócio jurídico, afastando assim exclusão de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou exercício regular de direito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2º, CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.